Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-50.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008964-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 01.239.313/0001-60 (AGRAVANTE), CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 01.239.313/0004-02 (AGRAVANTE), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA –
DEPÓSITOS JUDICIAIS DOS VALORES CORRESPONDENTES AO DIFAL – IMPOSSIBILIDADE –
SALVO-CONDUTO
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
–
DECISÃO MANTIDA.

Não cabe a concessão de salvo-conduto irrestrito contra recolhimento de imposto tributário para futuras operações de transporte de mercadorias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Campos Floridos Comércio de Cosméticos Ltda, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006186- 81.2021.8.11.0041, não acolheu o pedido de depósito judicial do valor do débito tributário, relativo ao DIFAL do ICMS.

A Recorrente sustenta, em resumo, que o depósito judicial, conforme o entendimento jurisprudencial, é faculdade do contribuinte, sendo desnecessária causa adicional para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de sorte que a decisão impugnada viola o direito da Agravante.

Defendeu, ainda, que o depósito pretendido não afronta o que decidido pelo STF, no Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, ante o Tema 1.093, cuja tese dispõe que a cobrança do diferencial de alíquota, alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Registra que impetrou o mandado de segurança para afastar a incidência do diferencial de alíquota nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS.

Diante disso, defende que preencheu os requisitos legais para a concessão do pleito liminar, formulado na ação de base.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para deferir a liminar mandamental, e seja reconhecido o seu direito à realização dos depósitos judiciais dos valores correspondentes ao DIFAL, exigidos nas operações interestaduais que tenham como destinatário o consumidor final, não contribuinte e contribuinte do ICMS, devido ao Estado do Mato Grosso, enquanto Estado de destino de operações interestaduais.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos (id. n. 90429963, págs. 01/03).

O Agravado apresentou sua contraminuta, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. n. 91515536, págs. 01/24).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dr.
Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 92140497).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Campos Floridos Comércio de Cosméticos Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006186- 81.2021.8.11.0041, não acolheu o pedido de depósito judicial do valor do débito tributário, relativo ao DIFAL do ICMS.

Denota-se dos autos que a empresa Campos Floridos Comércio de Cosméticos LTDA impetrou o mandado de segurança, contra o ato da autoridade, indigitada de coatora, o Secretário-Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, alegando, em sua inicial, a inconstitucionalidade do diferencial de alíquota de ICMS, sem a prévia edição de lei complementar.

Após, indeferida a liminar mandamental, a Impetrante, ora Agravante, requereu o depósito do montante integral, para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito, indeferiu-o (id. 53570384).

Contra essa decisão, recorre a Campos Floridos Comércio de Cosméticos Ltda.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente recurso de agravo de instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão impugnada.

Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante pretende a concessão de uma segurança para efeitos normativos, uma vez que não indica nenhuma situação específica a ser amparada pela via mandamental, deixando de tecer maiores argumentos, quanto ao depósito de eventual crédito tributário que pretende contestar.

Assim, em que pese a que reconheça que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, entendo que,
in casu
, não é cabível o depósito do montante integral para obter a mera suspensão do crédito tributário, pois o depósito do montante integral e consequente suspensão são atos prévios para uma futura discussão acerca da questão tributária.

Além do mais, não há prova pré-constituída de que todas as operações que a Agravante irá realizar, de remessa de mercadorias, sejam para consumidores finais, o que vedaria a cobrança do diferencial de alíquota em seu desfavor.

Logo, a Agravante busca, de uma forma transversa, a concessão de um verdadeiro salvo-conduto, para circular pelo Estado de Mato Grosso sem a fiscalização devida, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, a questão tributária destes autos já se encontra definida no Tema n. 1093/STF, e a decisão, proferida em repercussão geral, dá unidade ao direito e assegura a universalidade mediante a formação de precedente.

Desse modo, como bem observado pelo Juiz singular, o Recorrente pretende fazer uso do depósito do montante integral para, por via transversa, desafiar a autoridade da decisão do STF, o que é inadmissível.

Nesta senda, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022